Tribunal: TJMT
Processo: 1032887-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032887-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS MORAIS FILHO - CPF: 619.543.373-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA -
RECURSO PROVIDO.

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual
(REsp 1763160/SP).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032887-79.2021.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO CARLOS MORAIS FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da

Comarca de

Cuiabá/MT, q
ue nos autos da Ação Monitória no
1032887-79.2021.8.11.0041

proposta

contra

JOÃO CARLOS MORAIS FILHO
julgou com resolução de mérito a monitória, convertendo em título executivo judicial a quantia de
R$ 25.049,58 (vinte e cinco mil quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT. Por fim, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados

em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Em seu Apelo (id no 176709600) a instituição financeira alega o desacerto da sentença,
alegando que o contrato deve ser mantido, não sendo aplicável a correção monetária nos índices oficiais do TJ/MT, arguindo a prevalência do contrato e das obrigações pactuadas, requerendo a atualização e correção até a data do efetivo pagamento da dívida. .

O Apelado ofertou contrarrazões (id no 176709604) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da

Comarca de

Cuiabá/MT, q
ue nos autos da Ação Monitória no
1032887-79.2021.8.11.0041

proposta

contra

JOÃO CARLOS MORAIS FILHO
julgou com resolução de mérito a monitória, convertendo em título executivo judicial a quantia de
R$ 25.049,58 (vinte e cinco mil quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos),
atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT
. Por fim, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados

em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Em seu Apelo (id no 176709600) a instituição financeira alega o desacerto da sentença,
alegando que o contrato deve ser mantido, não sendo aplicável a correção monetária nos índices oficiais do TJ/MT, arguindo a prevalência do contrato e das obrigações pactuadas, requerendo a atualização e correção até a data do efetivo pagamento da dívida.

Pois bem.

É sabido que tais encargos tem a finalidade precípua de garantir, não a valorização do montante, mas a preservação de seu valor, razão pela qual a correção monetária é devido desde o vencimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. INÉPCIA DA INICIAL. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, como forma de demonstrar a presunção da existência do débito. Alegação de falta de documentos que vai de encontro com os documentos apresentados com a petição inicial. JUROS REMUNERATÓRIOS. A aplicação em taxa substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN é abusiva, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, através dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e 1.112.879/PR. CAPITALIZAÇÃO. Aplicação das orientações do Superior Tribunal de Justiça, extraídas do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 973.827/RS. No caso, há cláusula expressa que prevê a capitalização mensal, circunstância que afasta qualquer ilegalidade. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. No caso, a cobrança de juros moratórios restou expressamente pactuada pelas partes para a hipótese de atraso no pagamento.
Por sua vez, a correção monetária, ainda que não prevista no contrato, é devida a partir do vencimento da obrigação. A incidência de correção monetária não é um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita, o qual busca a recomposição da desvalorização da moeda.

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO.(Apelação Cível, No 70080932395, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 10-07-2019)

Com efeito, é ressabido que a atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC
,
que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.

Aliás, tratando-se de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, a mora flui
ipso iure
desde o momento do vencimento. Não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil.
In verbis
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. JUROS DE MORA. PERIODICIDADE MENSAL. Inexiste abusividade na cobrança mensal dos juros de mora, já que tal previsão encontra respaldo no art. 406 do

Código Civil combinado com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional. TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS.
Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a mora debendi, incidindo os encargos inerentes a essa desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e não a partir da citação válida
. INAPLICABILIDADE DO ART. 52, §2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicável o disposto no art. 52, §2o, da legislação consumerista, no caso concreto, na medida em que a redução dos juros e demais acréscimos somente é possível nas hipóteses de liquidação antecipada do débito, o que não ocorre na situação em liça, haja vista que a dívida está inadimplida e em cobrança judicial. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No
70077270171
, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 28/06/2018).

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1o, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDAÀ PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA MORARATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.
Quando a dívida é líquida, o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se trate de responsabilidade contratual
. Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença. Se o autor decai de parte mínima dos pedidos, o réu arca integralmente com os ônus sucumbenciais
(art. 86, parágrafo único, do CPC).(N.U 0002199-39.2018.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Portanto, nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

A propósito, entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.vTERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes.7. Recurso especial não provido
. (STJ REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). “

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Os benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo.

Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1.AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA, LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. REVER AS CONCLUSÕES DA CORTE ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, ?nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento? (REsp 1651957/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1529404/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).”

E ainda este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO

MONITÓRIA
- CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO -
JUROS
DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO
VENCIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de
vencimento
, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de
obrigação
positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil. II -
Embora
juros
contratuais em regra corram a partir da data da
citação
, no caso, contudo, de
obrigação
contratada como positiva e líquida, com
vencimento
certo, os
juros

moratórios
correm a partir da data do
vencimento
da dívida.
(TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - N.U 1015107-05.2016.8.11.0041, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

MONITÓRIA
– CONTRATO BANCÁRIO – TERMO INICIAL –
JUROS
DE MORA – A PARTIR DO
VENCIMENTO
DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de dívida líquida e certa os
juros
de mora incidem a partir do
vencimento
da
obrigação
inadimplida
. (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC N.U 1014382-16.2016.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO –
AÇÃO
DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
JUROS
DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
O termo inicial da incidência dos
juros
de mora na cobrança de dívida líquida e certa é a data do
vencimento
da
obrigação
.
Precedentes do STJ. (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0006327-98.2013.8.11.0041, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

Nos cálculos elaborados pelo apelante já foram computados encargos de inadimplência desde o vencimento de cada prestação, sendo possível admitir a sua continuidade (juros de mora e correção monetária), como requerido, não se falando que voltem a incidir apenas depois da citação, pois trata-se de dívida líquida com vencimento certo, cuja mora é ex re.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que os juros de mora e a correção monetária, pelo INPC, incidam desde o vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023